Tribunal: STJ
Processo: 0801322-11.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2089147 - CE(2023/0272975-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CE011144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 1.022
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
7/STJ
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c04066c-f518-4e29-8d6d-b7af3edf6042

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2089147 - CE(2023/0272975-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CE011144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
ART. 1.022
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
de fls.
em que conheci parcialmente do recurso especial e, nessa
1.836/1.839,
extensão, a ele neguei provimento.
Decidi que não houve violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC), bem como afirmei que a modificação do acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório e, por isso, apliquei a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (fl.
).
1.838/1.839
A parte agravante sustenta que há omissão no acórdão recorrido, resultando
na violação ao
do CPC. Alega quatro pontos omissos, e transcreve os
art. 1.022
termos dos embargos de declaração opostos na origem: (i) que o agravado
teve participação ativa em grupo econômico de fato com confusão patrimonial e
blindagem de ativos (arts. 50 do Código Civil e 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código
Documento eletrônico VDA55559869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:33
Código de Controle do Documento: e73ae623-47c3-464f-8ad4-7acf806b0aad

Tributário Nacional (CTN); (ii) é devida inclusão do agravado no polo passivo fundada
nessa participação e não em dissolução irregular ou excesso de poderes; (iii)
irrelevância da data em que o agravado assumiu o cargo na empresa porque a fraude
seria contínua e perduraria até hoje; e (iv) necessidade de cognição exauriente e
dilação probatória em embargos à execução fiscal, sendo inadequada a exceção de
pré-executividade para tanto (art. 16, § 2o, da
e Súmula 393 do STJ),
Lei 6.830/1980
com precedentes citados (fls.
).
1.845/1.847
Narra que o acórdão integrativo do Tribunal de origem nada decidiu sobre
tais argumentos e requer o reconhecimento da nulidade por negativa de prestação
jurisdicional e a baixa dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração
(fls.
).
1.846/1.847
Afirma que a decisão monocrática não enfrentou essas teses e postula a
reconsideração ou o julgamento colegiado para provimento do agravo interno (fl. 1.847).
Impugnação apresentada às fls. 1.851/1.855.
É o relatório.
VOTO
Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, a decisão
agravada deve ser mantida.
Na origem, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO proferiu o
acórdão assim ementado (fls. 1.707/1.708):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO SEM PODERES DE
GERÊNCIA NA DATA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento a desafiar decisão que determinou o apensamento
da Execução Fiscal no 0005412-86.2000.8.06.0027 à Execução Fiscal no
0003308-24.2000.8.06.0027, e determinou o redirecionamento contra quinze
pessoas, entre elas o agravante, p. 480-484, do pdf.
2. O agravante alega, em síntese: 1) a ocorrência de prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal; 2) que não pode ser responsabilizado
por ter sido contratado da empresa, não exercendo jamais poderes de
gestão conforme contrato social em anexo; 3) a agravada o indicou como
corresponsável tributário sem indiciar as circunstâncias pessoais a
esclarecer qual o tipo de gestão que exercia, fato que não se coaduna com o
cargo exercido de diretor industrial da empresa Lih Chin Nordeste S. A.,
exercido entre 1996 a 1998; 4) o aludido cargo não implica em direção
empresarial eis que administrou a empresa, como se vê dos arts. 25 e 26 do
estatuto social da empresa p. 612-613 do pdf, id. 24483141.
3. Como bem divisado pelo agravante, a sua atuação na sociedade
executada se deu, inicialmente, na condição estagiário, empregado da
Documento eletrônico VDA55559869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:33
Código de Controle do Documento: e73ae623-47c3-464f-8ad4-7acf806b0aad

executada até alcançar o cargo de diretor industrial da empresa Lih Chin
Nordeste
como se vê das Atas registradas na Junta Comercial em
S/A,
anexo.
4. Tais alegações foram devidamente comprovadas nas provas carreadas
aos autos, com se demonstra nas CTPS, em que constam os registros de
admissão em 09 de março de 1995 e de demissão em 09 de setembro de
1999, p. 548.
5. De acordo com o contrato social da aludida empresa, a gestão
empresarial cabia ao diretor-presidente e diretor-administrativo-financeiro,
como se vê nos arts. 25 a 26 do referido documento a afastar a incidência do
do CTN, à míngua de demonstração de que tenha agido excesso
art. 135
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, aliás, jamais
poderia fazê-lo.
5. Ao seu favor, ainda tem o provimento dos Agravos de Instrumento nos.
0803478-79.2015.4.05.0000 e 0811072-08.2019.4.05.0000, cuja relatoria
coube ao eminente Des. Fed. Alexandre Luna Freire, julgados neste órgão
fracionário, respectivamente em 04 de outubro de 2018 e 21 de novembro
de 2019, com o trânsito em julgado, que retirou o recorrente do polo passivo
do processo piloto, Execução Fiscal no 0003308-24.2000.8.06.0027.
Precedentes do STJ, TRF4 e TRF2: R Esp
Rel. Ministro
1714977/SP,
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA;
TRF4,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No

RELATOR
5008516-08.2019.4.04.0000/PR,
DESEMBARGADOR FEDERAL ROGER RAUPP RIOS; TRF2, RELATOR
DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS G. F. LUGONES.6. Agravo de
instrumento provido.

Conforme abordado na decisão agravada, não prospera a alegação de
violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se
que a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada, tendo o
Tribunal de origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Como exposto no relatório, a parte recorrente sustentou omissão da
instância ordinária no tocante a estas questões: (a) necessidade de dilação probatória,
por inadequação do agravo de instrumento para desconstituir o redirecionamento em
razão do suposto grupo econômico fraudulento e da exigência de cognição exauriente
(art. 16, § 2o, da
e Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça) (fls.
Lei 6.830/1980
); e (b) aplicabilidade dos arts. 50 do Código Civil, 124 e 135, inciso III, do
1.772/1.776
Código Tributário Nacional, diante de alegada participação do agravado em atos de
confusão e blindagem patrimonial no âmbito de grupo econômico (fls.
).
1.772/1.775
Todavia, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, o Tribunal
de origem, de modo expresso, fundamentado e coeso, enfrentou cada um dos pontos
supostamente omissos, tendo concluído que (fl. 1.712):
Como bem divisado pelo agravante, a sua atuação na sociedade
executada se deu, inicialmente, na condição estagiário, empregado da
executada até alcançar o cargo de diretor industrial da empresa Lih Chin
Documento eletrônico VDA55559869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:33
Código de Controle do Documento: e73ae623-47c3-464f-8ad4-7acf806b0aad

Nordeste
como se vê das Atas registradas na Junta Comercial em
S/A,
anexo.
Tais alegações foram devidamente comprovadas nas provas
carreadas aos autos, com se demonstra nas CTPS, em que constam os
registros de admissão em 09 de março de 1995 e de demissão em 09 de
setembro de 1999, p. 548.
De acordo com o contrato social da aludida empresa, a gestão
empresarial cabia ao diretor-presidente e diretor-administrativo-financeiro,
como se vê nos arts. 25 a 26 do referido documento a afastar a incidência do
do CTN, à míngua de demonstração de que tenha agido excesso
art. 135
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, aliás, jamais
poderia fazê-lo.
Ao seu favor, ainda tem o provimento dos Agravos de Instrumento nos.
0803478-79.2015.4.05.0000 e 0811072-08.2019.4.05.0000, cuja relatoria
coube ao eminente Des. Fed. Alexandre Luna Freire, julgados neste órgão
fracionário, respectivamente em 04 de outubro de 2018 e 21 de novembro
de 2019, com o trânsito em julgado, que retirou o recorrente do polo passivo
do processo piloto, Execução Fiscal no 0003308-24.2000.8.06.0027.

Dessa forma, é possível verificar que o Tribunal de origem, com base na
prova documental apresentada, concluiu que o agravado não era gestor da empresa.
Está correta, portanto, a decisão que afastou a alegada violação.
No mérito, conforme trecho do voto do Desembargador relator acima
transcrito, o Tribunal de origem reconheceu, com base em documentos acostados aos
autos, a atuação da parte agravante como empregado e posteriormente diretor
industrial, bem como que a gestão empresarial era atribuída a outros cargos e que não
houve demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos apta a atrair a responsabilidade do
do Código Tributário
art. 135, inciso III,
Nacional.
Entendimento diverso, como pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes
à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
".
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO AO SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55559869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:33
Código de Controle do Documento: e73ae623-47c3-464f-8ad4-7acf806b0aad

RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE PROVA DAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS NO
DO CTN. APONTADA
ART. 135
CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF.
INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não supera o juízo de admissibilidade quanto à
alegada violação do
do Código de Processo Civil, porque
art. 1.022, inciso I,
não especifica, de modo concreto, a contradição interna ao decisum,
limitando-se a alegações genéricas. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284
do STF. A contradição apta a embasar embargos de declaração é aquela
interna à decisão, afetando sua racionalidade e coerência, não se
confundindo com decisão contrária ao interesse da parte. Precedentes.
2. O acórdão recorrido, à luz do acervo fático-probatório, assentou: (i)
ausência do nome do alegado sócio-administrador na Certidão de Dívida
Ativa; (ii) necessidade de demonstração de excesso de poderes, infração de
lei ou do estatuto, ou dissolução irregular, para viabilizar o redirecionamento;
(iii) vedação ao redirecionamento contra pessoa não constante da CDA, por
implicar modificação do sujeito passivo; e (iv) ausência de prova das
hipóteses do
do Código Tributário Nacional.
art. 135
3. A pretensão recursal de ver reconhecida "a comprovação da
dissolução irregular .. e o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente" demanda reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.145.279/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
29/10/2025,
4/11/2025,
destaques no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. OMISSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o
recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. O acolhimento da pretensão recursal que se baseia na ausência
de configuração de uma das hipóteses de responsabilidade tributária
na forma do
do CTN implicaria o reexame do contexto fático-
art. 135
probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial.
3 . Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.969.493/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025,
sem destaques no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55559869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:33
Código de Controle do Documento: e73ae623-47c3-464f-8ad4-7acf806b0aad

É o voto.
Documento eletrônico VDA55559869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:33
Código de Controle do Documento: e73ae623-47c3-464f-8ad4-7acf806b0aad

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.089.147 / CE
Número Registro: 2023/0272975-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002655920128060027 00003244720128060027 00005565920128060027 00005571020138060027
00007173520138060027 00008434220008060027 00009932320008060027 00010937520008060027
00014314920008060027 00023149320008060027 00023157820008060027 00023166320008060027
00023313220008060027 00023478320008060027 00027530720008060027 00031619520008060027
00032667220008060027 00033082420008060027 00039976820008060027 00040046020008060027
00040054520008060027 00040123720008060027 00041933820008060027 00051686020008060027
00052188620008060027 00052205620008060027 00054128620008060027 00054223320008060027
00059186220008060027
08013221120214050000
10937520008060027
14314920008060027
23149320008060027
23157820008060027
23166320008060027
23313220008060027
23478320008060027
2655920128060027
27530720008060027
31619520008060027
3244720128060027
32667220008060027
33082420008060027
39976820008060027
40046020008060027
40054520008060027
40123720008060027
41933820008060027
51686020008060027
52188620008060027
52205620008060027
54128620008060027
541286200080600270
54223320008060027
5565920128060027
5571020138060027
59186220008060027
7173520138060027
8013221120214050000
8434220008060027
9932320008060027
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CE011144
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
Documento eletrônico VDA56448747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:11
Código de Controle do Documento: 46836480-8afd-4a64-9d84-78585261b05f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CE011144
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:11
Código de Controle do Documento: 46836480-8afd-4a64-9d84-78585261b05f